Tribunal: STF
Processo: AO 2624
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. COISA JULGADA. AÇÃO RESOLVIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Pretensão de invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público já apreciada pelo STF nos autos do MS 29.536. Resolução do processo sem exame do mérito. Incidência da coisa julgada (art. 485, inc. V, do CPC/2015).



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento. Modificada a triangulação processual, altero a fixação dos honorários advocatícios e passo a fixar a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, Estado do Tocantins e União, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.